Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. TRAVESSIA DE RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A ausência de elementos concretos para infirmar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada pelo requerido, e diante do fato de que a parte demandada está sendo patrocinada pela d. Defensoria Pública, importa na rejeição da impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita.
2. Na hipótese, a causa determinante do atropelamento foi a desatenção da vítima, que resolveu atravessar a pista de rolamento de uma rodovia (BR-040), fora da faixa de pedestre, assumindo o risco de se envolver em um acidente, como de fato ocorreu, em inobservância do disposto nos artigos 69, 70 e 254, do Código de Trânsito Brasileiro. Não há que se falar em responsabilidade do condutor do veículo, afastando-se o dever de indenizar.
3. Apelação conhecida e não provida.